Tribunal: STF
Processo: HC 53868
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
- Revisão Criminal. Excessiva demora de seu julgamento. Pedido de habeas corpus pela invocada coação.
II. É de ser julgado prejudicado o writ, eis que, embora demorado o julgamento, já se realizou, ficando, assim, sem objeto a pretensão.
III. Pediu julgado prejudicado (C.P.P., art. 659).